Tribunal: TJES
Processo: 5034706-81.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034706-81.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LAURO FRANCISCO NUNES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5034706-81.2022.8.08.0024

EMBTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBDO
:

LAURO FRANCISCO NUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS - VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

2
.
A irresignação da parte exsurge inadequadamente, eis que a omissão inexiste, por ter havido debate do tema abordado nos aclaratórios.

3
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso
e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5034706-81.2022.8.08.0024

EMBTE
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBDO
:

LAURO FRANCISCO NUNES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de embargos de declaração na remessa necessária e
apelação cível,

opostos
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

A
finalidade
do recorrente é apontar vício quanto à incidência de
juros moratórios sobre os valores a serem restituídos a
LAURO FRANCISCO NUNES,
indicando que deve ao caso ser
aplicad
a
a Súmula 188 do STJ.

O
vício é inexistente.

Isso porque no apelo, houve exame do tema no s seguintes termos, cujo trecho peço
venia
aos eminentes pares para transcrever:

[...]
Seguindo, requer o apelante seja modificado o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o valor devido, em observância ao teor da
Súmula 188 do STJ
.

Destaco seu enunciado:

Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Verifica-se contudo, que o magistrado delimitou sua aplicação já em consonância com o entendimento ressaltado. Confira-se:

[...]
No caso,
o valor deverá ser devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado
e correção monetária a partir do pagamento pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Tudo isso até 09/12/2021, quando então passará a incidir a taxa SELIC (que já engloba juros e correção)
.[...] (sem grifo no original)

Deste modo, rejeito o pedido formulado.

Quanto à remessa necessária, residualmente, analisa-se a incidência de juros e correção monetária aplicáveis aos valores devidos.

Os indicativos contidos na sentença recorrida estão em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal, não havendo consideração que os modifique.

Isso porque em se tratando da devolução de valores recolhidos indevidamente a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, devem ser acrescidos juros de mora (1% ao

mês), a partir do trânsito em julgado e a correção monetária, incidente a partir de cada retenção/evento, pelo VRTE para devida atualização. Destaco:

EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
VII.

No tocante ao índice de correção monetária para fins de repetição de indébito tributário, a jurisprudência desta Egrégia

Segunda Câmara Cível tem se pronunciado pela aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000. Precedente.

(TJES - Número: 0019245-62.2019.8.08.0024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 06/Mar/2023)

EMENTA: PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – MÉRITO - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – MOLÉSTIA PROFISSIONAL – JUROS E CORREÇÃO – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] 6 -
Os valores a serem restituídos, a título de imposto de renda, possuem natureza tributária, devendo ser aplicado o VRTE, índice previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para atualização dos débitos tributários em atraso.

7 – Sentença parcialmente reformada. 8 – Recurso do IPAJM improvido. 9 – Recurso do Estado parcialmente provido. 10 – Recurso adesivo provido. (TJES. Data: 18/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022122-38.2020.8.08.0024. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Conclui-se,
d
iante das premissas destacadas, pelo acerto da sentença proferida, não havendo fundamento para que seja modificada.
[...]

Assim,
sem que se verifique ocorrência de vícios sanáveis por meio de aclaratórios,
mantém-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, quando nítido o esgotamento da matéria, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.